Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DESPACHO Os documentos imprescindíveis para o conhecimento do recurso não são juntados aos autos por mera formalidade, mas para comprovar o cumprimento dos pressupostos recursais. Embora não haja impedimento legal para a juntada por foto, é imprescindível que a parte atente, minimamente, para a legibilidade do documento. A foto do recibo anexada sob ID 19289808 não atende a este pressuposto, porque a imagem foi capturada à distância, em baixa resolução e sem que se evidenciem os respectivos caracteres identificadores. Dentre os princípios que regem o processo civil, ressalta-se o da cooperação, de sorte que as partes devem colaborar com o juízo juntando seus documentos na posição correta de leitura e legíveis. Desta feita, faculto à agravante, pela derradeira oportunidade, comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator